Tribunal: TJSP
Processo: 0000469-35.2020.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Apelação – Falência – Incidente de reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família – Sentença que reconheceu a ocorrência de preclusão e rejeitou a pretensão autoral, sem fixação de honorários sucumbenciais.
Irresignação do autor que aduz inexistência de preclusão, eis que a matéria foi alegada por terceira pessoa, em processo do qual não participou – Sustenta ser caso de

Ementa:
Apelação – Falência – Incidente de reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família – Sentença que reconheceu a ocorrência de preclusão e rejeitou a pretensão autoral, sem fixação de honorários sucumbenciais.
Irresignação do autor que aduz inexistência de preclusão, eis que a matéria foi alegada por terceira pessoa, em processo do qual não participou – Sustenta ser caso de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de seu bem de família – Descabimento – Inocorrência de preclusão "pro judicato" – Matéria alegada por terceira pessoa, em processo em que o autor não participou, não lhe sendo oponível – Impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade – Bem transferido de forma fraudulenta a sua esposa, após a instauração de processo falimentar - Caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel do executado, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família – Precedentes do C. STJ – Decisão mantida, com fundamentação diversa – Apelo desprovivo.
Irresignação da ré, que sustenta ser caso fixação de honorários sucumbenciais – Descabimento – Questão incidental que não extingue o feito – Impossibilidade de arbitramento de honorários – Decisão mantida neste sentido – Apelo desprovido.